Tribunal: TJBA
Processo: 8153507-84.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8153507-84.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ZENIO AMARO DOS SANTOS FILHO e outros

Advogado(s)
:
LUIS ISAIAS CUNHA DE OLIVEIRA, GRASIELA MOTA MATOS, JOAO FRANCISCO ALVES ROSA registrado(a) civilmente como JOAO FRANCISCO ALVES ROSA

APELADO: BANCO BMG SA e outros

Advogado(s)
:
JOAO FRANCISCO ALVES ROSA registrado(a) civilmente como JOAO FRANCISCO ALVES ROSA, GRASIELA MOTA MATOS, LUIS ISAIAS CUNHA DE OLIVEIRA

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO DE APELAÇÃO.
AÇÃO REVISIONAL. CRÉDITO PESSOAL NÃO CONSIGNADO. JUROS BANCÁRIOS. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.

RELAÇÃO DE CONSUMO. SÚMULA 267 DO STJ.
LIMITAÇÕES MÁXIMAS IMPOSTAS A PRÁTICA DE JUROS PREVISTAS NA LEI DE USURA NÃO SE ESTENDEM ÀS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS
. SÚMULA 596 DO STJ. OS JUROS REMUNERATÓRIOS. APLICAÇAO DE
TAXAS SUPERIORES À MÉDIA DE MERCADO. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. DEVOLUÇÃO SIMPLES DO VALOR COBRADO A MAIOR.
PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO RÉU PARA MANTER A SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE EM PARTE O PEDIDO AUTORAL PARA APLICAR A TAXA MÉDIA DE MERCADO AO CONTRATO. AFSTAR A MORA DO CONTRATO E CONDENAR A PARTE RÉ AO PAGAMENTO DE DANOS MORAIS NO VALOR DE R$ 6.000,00 (SEIS MIL REAIS). MODIFICAÇÃO DE OFÍCIO.
ADEQUAÇÃO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS À LEI Nº 14.905/2024. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA.
CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
Agravo Interno em Apelação processo nº 8153507-84.2024.8.05.0001 (id. 93293029)
, no qual figuram como agravante e agravada as partes acima elencadas.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
e assim o fazem pelas seguintes razões.

Salvador(BA), 14 de abril de 2026.

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

JUIZ SUBSTITUTO DO 2º GRAU

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 26

RELATOR

VII